Tribunal: TJMT
Processo: 1042282-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1042282-82.2025.8.11.0000
Requerente:
MARCELO ALVES CAMPOS e outros
Requerido:
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.
Fatos relevantes:(i) segundo apurado, o paciente teria aberto a janela do quarto da vítima (11 anos) e passado as mãos em seu órgão genital enquanto ela dormia; (ii) a vítima acordou com o toque e reconheceu o paciente, o qual saiu correndo; (iii) a avó da vítima, convivente do paciente, relatou que a conduta já se arrastaria por vários anos, e também envolveu outras netas; (iv) no interrogatório policial, o paciente admitiu ter tirado fotos das partes íntimas da vítima e de sua irmã, além de já ter armazenado vídeos pornográficos com crianças em seu celular; (v) a avó da vítima declarou ter encontrado fotos e vídeos no celular do paciente com cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes, inclusive imagem da parte íntima de outra neta, com apenas 03 anos de idade à época; (vi) o paciente mantinha convivência íntima e cotidiana com a vítima e outras crianças do núcleo familiar; e (vii) prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito e do risco concreto de reiteração delituosa.
Requerimento: revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea e concreta, observados os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se o interrogatório extrajudicial realizado sem a presença de advogado configura nulidade apta a contaminar o decreto prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. O contexto de convivência íntima e cotidiana do paciente com a vítima e outras crianças, bem como os relatos de episódios pretéritos de natureza semelhante, revelam risco real de reiteração delitiva, circunstância que legitima a custódia cautelar para garantia da ordem pública como instrumento de contenção imediata e eficaz.
3. Em crimes sexuais contra vulneráveis, praticados no ambiente doméstico, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e proteger as vítimas.
4. Condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas não afastam a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade.
5. O inquérito policial é procedimento inquisitivo que não se sujeita aos mesmos rigores da ação penal no que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa, de modo que não se exige, no curso da investigação, a presença de advogado no interrogatório do suspeito.
6. A ausência de defensor no interrogatório extrajudicial, por si só, não acarreta nulidade do ato, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 185, 312, 313, I, 319 e 563; CP, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 94.584/RS e AgRg no RHC n. 149.675/RJ; TJMT, HC n. 1040340-15.2025.8.11.0000, HC n. 1040292-56.2025.8.11.0000; HC n. 1022132-80.2025.8.11.0000 e RAC n. 0027232-53.2015.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042282-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), : JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), RODRIGO ANTUNES BORITI - CPF: 035.196.551-36 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), V. S. B. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

H
abeas
C
orpus
impetrado em favor do paciente, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

Fatos relevantes:(
i
)
segundo apurado, o
paciente
teria aberto a
janela do quarto da vítima
(
11 anos
) e

passado
as mãos em seu órgão genital enquanto ela dormia; (
ii
) a vítima acordou com o toque e reconheceu o paciente
, o qual saiu correndo
; (
iii
) a avó da vítima, convivente do paciente, relatou que a conduta já se arrastaria por vários anos,
e também envolveu
outras netas; (
iv
) no interrogatório policial, o paciente admitiu ter tirado fotos das partes íntimas da vítima e de sua irmã, além de
já ter armazenado
vídeos pornográficos com crianças
em seu celular
; (
v
) a avó da vítima declarou ter encontrado fotos e vídeos no celular do paciente com cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes, inclusive imagem da parte íntima de outra neta, com apenas 03 anos de idade à época; (
vi
) o paciente mantinha convivência íntima e cotidiana com a vítima e out
ras crianças do núcleo
familiar; e (
vii
) prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito e do risco concreto de reiteração delituosa.

Requerimento
:

revogação da prisão preventiva, com e
xpedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea e concreta, observados os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (
ii
) saber se o interrogatório extrajudicial realizado sem a presença de advogado configura nulidade apta a contaminar o decreto prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e o
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
O contexto de convivência íntima e cotidiana do paciente com a vítima e outras crianças, bem como os relatos de episódios pretéritos de natureza semelhante,
revelam
risco real de reiteração delitiva, circunstância que legitima a custódia cautelar
para garantia da ordem pública
como instrumento de contenção imediata e eficaz.

3.
Em crimes sexuais contra vulneráveis, praticados no ambiente doméstico, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e proteger as vítimas.

4.
Condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas não afastam a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade.

5.
O inquérito policial é procedimento inquisitivo que não se sujeita aos mesmos rigores da ação penal no que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa, de modo que não se exige, no curso da investigação, a presença de advogado no interrogatório do suspeito.

6.
A ausência de defensor no interrogatório extrajudicial, por si só, não acarreta nulidade do ato, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPP,
arts
. 185, 312, 313, I, 319 e 563; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC n. 94.584/RS
e
AgRg
no RHC n. 149.675/RJ
;
TJMT, HC n. 1040340-15.2025.8.11.0000
,
HC n. 1040292-56.2025.8.11.0000; HC n. 1022132-80.2025.8.11.0000
e
RAC n. 0027232-53.2015.8.11.0042
.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
Rodrigo Antunes Boriti
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Penal n. 1014451-45.2025.8.11.0037, que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão combatida carece de fundamentação idônea, baseando-se em confissão extrajudicial nula e na gravidade abstrata do delito.

Destaca que o paciente não foi informado do direito constitucional do silêncio e o de receber assistência jurídica adequada no ato de seu interrogatório extrajudicial, razão pela qual entende que a confissão obtida não pode servir de fundamento idôneo para medidas extremas, como a prisão preventiva, tratando-se de prova ilícita que reverbera sobre todo o processo.

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da medida e a suficiência da aplicação de cautelares diversas.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a respectiva expedição do alvará de soltura. No mérito requer a concessão definitiva da ordem.

O pedido de liminar foi
indeferido
, conforme decisão proferida no id. 331762891.

As informações foram prestadas (id. 334947106).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 336518363).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional impetrada.

Infere-se dos autos que a prisão em flagrante do paciente foi homologada na audiência de custódia e convertida em preventiva por estarem presentes os pressupostos da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, considerando as declarações da vítima (11 anos) e da avó desta (convivente do paciente), o qual, aproveitando-se da relação de intimidade mantida com a família, abriu a janela do quarto da criança e, enquanto esta dormia, passou as mãos em seu órgão genital, sendo reconhecido pela ofendida, que acordou com o toque e o viu sair.

Apontou-se a necessidade da prisão preventiva para
garantia da

ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o risco concreto de reiteração delituosa, especialmente porque a avó da vítima revelou “
situação anterior, dando conta que a conduta do acusado já se arrastaria por vários anos, inclusive envolvendo outras netas (...), irmãs da vítima em questão
”, além do interrogatório do acusado, o qual, embora tenha negado o delito, admitiu ter tirado fotos das partes íntimas da vítima e de sua irmã há alguns anos atrás e afirmou que tinha armazenado vídeos pornográficos com crianças.

Destaca-se que no depoimento da avó da vítima, há menção de que a declarante já encontrou fotos e vídeos no celular do conduzido “
com cenas de sexo com crianças e adolescentes
” e outra imagem na qual ele havia tirado foto da parte íntima de sua outra neta, com apenas 03 anos de idade à época. Ainda, segundo narrado pela vítima, “
o marido de sua avó já havia apresentado o mesmo comportamento anteriormente
”.

O Juízo
a quo
pontuou na decisão que: “
o

custodiado é pessoa do convívio íntimo e cotidiano da vítima e que, de acordo com as declarações colhidas pela autoridade policial,
este não seria o primeiro episódio de cunho sexual envolvendo a criança
” pois “as informações trazidas ao processo indicam que em ocasiões anteriores o próprio já teria fotografado as partes íntimas de V. e sua irmã E., também criança, além de possuir vários vídeos e fotos de conteúdo sexual armazenados em seu celular, situação inclusive confessada pelo próprio, o qual afirmou perante a autoridade policial que ‘tinha atração por vídeos pornográficos com crianças o interrogado afirma que tinha curiosidade, que era um doente e que gostava de ver esses tipos de vídeos’”.

Ademais, ressaltou-se a indispensabilidade da prisão preventiva para
proteção da integridade psíquica da vitima e impedir a reiteração de práticas semelhantes
, porquanto se trata de
vítima vulnerável
(menor de 12 anos), “
que conviveu proximamente com o autor, o qual já demonstrou conduta similar anterior com ela e com outra criança
”.

Assim, “
a liberdade do investigado representa
risco real à vítima e a outras crianças do convívio familiar
, diante da sua
já declarada atração sexual por menores e do acesso que tinha às residências
.”

Da detida análise, verifica-se que a decisão impugnada não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas, ao contrário, destacou elementos
concretos extraídos dos autos
, aptos a evidenciar o risco concreto do estado de liberdade do paciente.

A dinâmica dos fatos, o contexto de convivência íntima e cotidiana do paciente com a vítima e outras crianças, bem como os relatos de episódios pretéritos de natureza semelhante, revelam
risco real de reiteração delitiva
, circunstância que legitima a custódia cautelar como instrumento de contenção imediata e eficaz.

Desta forma, afigura-se legítima a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta, a periculosidade do agente e a probabilidade de repetição de condutas criminosas, especialmente em delitos praticados contra crianças e adolescentes, nos quais a tutela da integridade física e psíquica da vítima assume relevo constitucional.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados proferidos por este Tribunal de Justiça:

“
Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
A gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, aliada ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de proteção da vítima, justifica a manutenção da custódia cautelar
. 3. Condições pessoais favoráveis e a possibilidade abstrata de aplicação de medidas cautelares diversas não afastam a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade
”. (TJMT, HC n. 1040340-15.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJE 19/12/2025).

“
Em crimes sexuais contra vulneráveis, praticados no ambiente doméstico, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e proteger as vítimas
” (TJMT, HC n. 1040292-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJE 16/12/2025).

Por conseguinte,
mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois estas providências, de natureza menos gravosa, revelam-se insuficientes para neutralizar o risco concreto identificado, sobretudo diante da possibilidade de acesso do paciente ao núcleo familiar e a outras crianças.

Nesse cenário,

não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, porquanto a segregação encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, não estando demonstrada qualquer violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Outrossim, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (
Enunciado n. 43
deste Sodalício).

Ademais, a pena cominada ao tipo penal imputado autoriza a custódia preventiva (CPP, art. 313, I), tornando descabida a invocação do princípio da homogeneidade ou proporcionalidade na espécie.

Quanto à tese de
nulidade do interrogatório extrajudicial
, igualmente não assiste razão à defesa.

Primeiramente, cumpre registrar que o inquérito policial é procedimento inquisitivo que não se sujeita aos mesmos rigores da ação penal no que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa, de modo que não se exige, no curso da investigação, a presença de advogado no interrogatório do suspeito.

Neste ponto, ressalta-se que o art. 185 do CPP impõe a obrigatoriedade do interrogatório do acusado na presença de seu defensor por ocasião de interrogatório judicial.

Desse modo, a ausência de defensor, por si só, não acarreta nulidade do interrogatório colhido perante a autoridade policial, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício. Veja-se:

“‘
Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da
prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial
(STJ, RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 1o/10/2019)
’ (STJ, AgRg no RHC n. 149.675/RJ, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 11/3/2022).

“
A jurisprudência do STJ entende ser prescindível a presença e advogado no interrogatório extrajudicial, inexistindo nulidade
”

(TJMT, HC n. 1022132-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, DJE 02/09/2025).

“
O interrogatório realizado na fase policial sem a presença de advogado não configura nulidade
, pois o inquérito policial é
procedimento administrativo
, de natureza inquisitiva,
prescindindo da observância dos princípios do contraditório e ampla defesa
, sendo suficiente a cientificação do investigado quanto aos seus direitos constitucionais ao silêncio e de se fazer acompanhado de defensor durante seu depoimento
” (RAC n. 0027232-53.2015.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 14/07/2025).

Portanto, descabe reconhecer eventual nulidade pela alegada
ausência de advogado
no
interrogatório
extrajudicial
do paciente, logo após o flagrante, sendo oportuno ressaltar que, no decorrer da audiência de custódia, sequer houve alegação de qualquer coação sofrida pelo paciente que pudesse levá-lo à confissão dos fatos, ainda que parcial.

Além disso, eventual irregularidade na colheita da confissão extrajudicial
não tem o condão de contaminar o decreto prisional
, uma vez que
a prisão preventiva foi fundamentada em um conjunto de elementos autônomos,
notadamente os depoimentos da vítima e de testemunha direta, bem como nas circunstâncias concretas do fato, não se sustentando exclusivamente no interrogatório do paciente.

Ressalte-se, ainda, que a decretação de nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica na hipótese.

Isso porque, a defesa não comprovou, de forma concreta, a ocorrência de dano efetivo decorrente da suposta inobservância das garantias constitucionais invocadas, nem mesmo forneceu nos autos cópia do auto de prisão em flagrante e do interrogatório extrajudicial contra o qual aponta nulidade, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para infirmar a validade do decreto cautelar.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade ou de deficiência de fundamentação, e evidenciado que a decisão combatida analisou de forma concreta os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há falar em constrangimento ilegal ou nulidade a ser sanada pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto,
conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a pretensão deduzida em benefício de
Rodrigo Antunes Boriti
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026